Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707433-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DUPUY HERMES, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., DIEGO DUPUY HERMES D E S P A C H O Vistos,. etc., Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA MULTIGRAIN S.A., para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados pelo Apelante (ID 27720552/066 ). Esclareço que a juntada de referidos documentos se faz necessário para entender melhor o litígio entre as partes, considerando que se trata de outro litígio tramitando em outro Estado da Federação e Comarca diferente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator